Tribunal: TJBA
Processo: 8060537-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060537-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA LEAL DE ALVARENGA Advogado(s): YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do Espólio de José Maria Leal de Alvarenga, na lide fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, para cobrança de IPTU, referente aos exercícios de 2010, 2011, 2015 e 2016. O Agravante sustentou que o Executado faleceu antes do ajuizamento da ação, e alegou cerceamento de defesa por ausência de notificação na esfera administrativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Espólio de José Maria Leal de Alvarenga possui legitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal; e estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de notificação do responsável tributário, na fase administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN, razão pela qual pode figurar no polo passivo do executivo fiscal. 4. A lide executiva fiscal pode ser ajuizada contra o Espólio, que deve ser representado pelo inventariante, ou, na ausência deste, por todos os herdeiros em conjunto, conforme o art. 12, V, do CPC. 5. Não houve cerceamento de defesa, na hipótese, pois a jurisprudência do STJ (Súmula nº 397) reconhece que a notificação do contribuinte do IPTU ocorre com o envio do carnê ao endereço do imóvel, cabendo ao próprio contribuinte demonstrar eventual não recebimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 131, III; CPC, art. 12, V; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 397; STJ, REsp nº 1.111.124/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.10.2018; TJ-MG, AC nº 10000212151930001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 27.01.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060537-68.2024.8.05.0000, tendo como Agravante o ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA LEAL DE ALVARENGA, rep. por sua inventariante EURÍDICE GAGLIANO DE ALVARENGA, sendo Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .